Tribunal: STF
Processo: ARE 1326138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ESTENDIDO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE AUTISMO. TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO PELO MÉTODO NEURODIDÁTICO (ALFABETIZAÇÃO POR IMAGENS). TRATAMENTO DE NATUREZA EDUCACIONAL. PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
    1. O tratamento especializado recomendado pelo profissional que acompanha a menor cuida-se de método de natureza educacional, que utiliza técnicas específicas de aprendizagem (alfabetização por imagens) para estimular a criança a comunicar-se melhor e integrar-se à sociedade com mais facilidade. Em que pese a relevância do aludido tratamento especial recomendado para o desenvolvimento das pessoas portadoras de autismo, a responsabilização pela educação da menor e pela sua inclusão no ambiente escolar e social perfaz espécie de encargo a ser atribuído à família. Tal incumbência afasta-se do propósito do contrato de plano de saúde, a quem compete oferecer as especialidades médicas suficientes à cura da enfermidade de seus assegurados ou minoração dos males que lhes afligem, nos moldes da legislação de regência.
    2. Inexistência de previsão do referido método de tratamento de alfabetização através de psicopedagogia no Rol de Procedimentos da ANS. Ausência de cobertura legal e contratual obrigatória. Art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998 e Resolução Normativa ANS nº 428/2017.
    3. A princípio, o plano de saúde somente é obrigado a garantir o acesso do consumidor segurado aos serviços e procedimentos necessários ao seu tratamento através de profissionais de sua rede credenciada. Somente surge o dever de custear o tratamento do segurado em estabelecimento não conveniado se inexistir, na rede credenciada, profissional habilitado a realizar o tratamento demandado pelo paciente, por recomendação médica, bem como em situações de urgência/emergência, o que não é o caso dos autos. Artes. 2º e 4º da Resolução Normativa ANS nº 259/2011.
    4. Recurso não provido. Decisão por maioria."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, 196; 197; 227 e 244 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente